Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TAXAS DE CONDOMÍNIO VENCIDAS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. INCLUSÃO NA PLANILHA. NECESSIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Exigir do condomínio o ajuizamento de ação de execução específica para cada assembleia realizada macula o princípio da celeridade processual.
4. Se o Colegiado perfilha norte de que a inclusão, no montante da dívida executada, das prestações vincendas, isto é, aquelas vencidas durante a tramitação do processo de execução, a pretensão de engessamento do valor cobrado à importância atribuída ao valor da causa não rende homenagem à duração razoável do processo (art. 4o, CPC).
5. Embargos de declaração rejeitados.